Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-11.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ANTERIOR PARTILHA DE BENS. PREVALÊNCIA DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a pretensão de exclusão de meeiro da partilha de bem sobre o qual já restou definida sua destinação em sentença proferida em ação de inventário anterior, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Assim, indevido rediscutir a matéria, sobretudo porque não demonstrado qualquer das hipóteses de defeitos dos negócios jurídicos descritas na parte geral do Código Civil e nos arts. 656 e 657 do Código de Processo Civil.
2. Apelação conhecida e não provida.